Tribunal: TJES
Processo: 5014284-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Litispendência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014284-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE EXECUÇÕES DISTINTAS. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegaç
ões
de litispendência e
de
ilegitimidade ativa em ação de execução
por quantia certa
ajuizada
pelo Banco Bamerindus do Brasil S. A., na qual figura atualmente como exequente o
Banco Sistema S.A.

2.
O agravante sustentou que há duplicidade de execuções fundadas no mesmo título executivo e que o exequente não possui legitimidade para promover a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. As questões em discussão são: (
I
) verificar a existência de litispendência entre a presente execução e outra demanda de execução ajuizada anteriormente; e
(
II
) analisar a
alegada
ilegitimidade ativa do Banco Sistema S.A. para promover a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.
Ocorre
litispendência quando há identidade de ações, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.
No caso concreto, restou demonstrado que as execuções
decorrem
de obrigações distintas, ainda que derivadas de instrumentos semelhantes.

5. A alteração na denominação social do Banco Bamerindus do Brasil S. A. para Banco Sistema S.A. foi comprovada nos autos, fato que obsta o acolhimento da alegação de ilegitimidade ativa.
6. Não há nos autos elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Não há litispendência quando execuções fundadas em títulos executivos distintos tramitam paralelamente.

A alteração da denominação social de instituição financeira não configura ilegitimidade ativa se devidamente comprovada nos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 337, §§ 1º e 2º; art. 485, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5014284-89.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: JOÃO ANTÔNIO DE ALMEIDA.

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
João Antônio de Almeida
em
face da respeitável
decisão
de fls. 704-4v.º
,
integrada pela decisão de embargos de declaração
id 48255564 (PJe de primeiro grau),
proferida nos autos da
ação de execução
por quantia
registada sob o n. 0013716-93.1996.8.08.0048,
proposta por
proposta contra ele
e também contra
Manoel de Almeida Terra p
elo
Banco Bamerindus do Brasil S. A.
(na qual figura atualmente como exequente o Banco Sistema S. A.).

No respeitável pronunciamento recorrido restaram externadas as seguintes compreensões:

[...]

5. Em relação a manifestação do executado
à
s fls. 690-703, esclareço que não há nenhuma pertinência em suas alegações considerando que, ao analisar o processo de nº 007507-06.1999.8.08.0048, é possível constatar que o objeto da demanda é diferente, uma vez que naquele processo a execução versa sobre a escritura pública de confissão e composição de dívida que teve origem com os contratos de crédito pessoal de nºs 0608-127647-7 e 0608-065219-6, enquanto que nesta ação o objeto perseguido pelo exequente é escritura pública de confissão e composição de dívida que teve origem com o contrato de crédito pessoal n
º
0608-066803-3, ou seja, o objeto desta demanda e daquela sã
o
diferentes.

6. Sendo assim, não há que se falar em reunião de processos, razão pela qual INDEFIRO o pedido do executado JO
Ã
O ANTÔNIO DE ALMEIDA, tendo em vista ausência de previsão legal.

7. No que concerne a alegação de ilegitimidade do banco exequente, esclareço que conforme documentação apresentada
à
s fls. 487-495v, houve alteração na denominação social onde o banco Bemerindus do Brasil S/A passou a ser Banco Sistema S.A, assim não há que se falar em ilegitimidade ativa.

[...
]

Nas razões do recurso (id 9854994
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) há “DUAS EXECUÇÕES DERIVADAS DE UM MESMO TÍTULO EXECUTIVO”; 2) deve ser reconhecida a “ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO SISTEMA S.A.”; e 3) “o patrimônio do Executado está sendo bombardeado com duas execuções que versam sobre a mesma dívida, e que está sendo cobrada por uma parte ilegítima!”.

Requereu o provimento do recurso para “reforma da decisão agravada para fins de: c.1) extinção do processo tombado sob o n.º 0013716-93.1996.808.0048, uma vez que reflete a mesma dívida cobrada no bojo do processo n.º 0007507-06.1999.8.08.0048;

c.2) reconhecer a ilegitimidade ativa do BANCO SISTEMA S.A, nos termos do art. 485, VI, do CPC; c.3) reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito; c.4) reconhecer o excesso de penhora e promover a revogação de todas as constrições judiciais que emanaram dos autos em epígrafe”.

O recurso não deve ser provido.

Ocorre litispendência quando há identidade de ações, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

A propósito do argumento
do agravante
relativo à existência de litispendência de execuções lastreadas no mesmo título executivo, restou esclarecido na respeitável decisão recorrida,
conforme antes destacado,
que “
ao analisar o processo de nº 007507-06.1999.8.08.0048, é possível constatar que o objeto da demanda é diferente, uma vez que naquele processo a execução versa sobre a escritura pública de confissão e composição de dívida que teve origem com os contratos de crédito pessoal de nºs 0608-127647-7 e 0608-065219-6, enquanto que nesta ação o objeto perseguido pelo exequente é escritura pública de confissão e composição de dívida que teve origem com o contrato de crédito pessoal n
º
0608-066803-3, ou seja, o objeto desta demanda e daquela sã
o
diferentes.
”

Sobre a carência de condição para o regular exercício do direito de ação em razão da
alegada
ilegitimidade
ad causam
ativa,
foi mencionado pela douta Julgadora singular,
também como já acima destacado,
que “
conforme documentação apresentada
à
s fls. 487-495v, houve alteração na denominação social onde o banco Bemerindus do Brasil S/A passou a ser Banco Sistema S.A, assim não há que se falar em ilegitimidade ativa.
”

Destarte, o
cenário probatório delineado no processo não permite concluir
acolhimento da pretensão do recorrente.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id
10763550.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o Relator